Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA AVALIAÇÃO DO RISCO ATUAL.
I. CASO EM EXAME
Carta testemunhável interposta contra decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo testemunhante. O recurso visava à reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas e a oitiva do investigado e da vítima. O Juízo de origem negou seguimento ao recurso por não se enquadrar no rol taxativo do artigo 581, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar o cabimento da carta testemunhável contra decisão que inadmitiu recurso em sentido estrito; e (ii) analisar a necessidade de manutenção das medidas protetivas diante do arquivamento do inquérito policial e da ausência de novos elementos indicativos de risco à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A carta testemunhável é cabível como meio recursal residual para impugnar decisão que inadmite recurso em sentido estrito, na ausência de previsão legal específica.
O arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa para ação penal, não acarreta automaticamente a revogação das medidas protetivas, mas impõe a necessidade de reavaliação do risco à vítima.
As medidas protetivas possuem caráter autônomo e podem ser mantidas independentemente da existência de inquérito ou ação penal, conforme o artigo 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006.
No caso concreto, não há indícios de descumprimento das medidas protetivas ou de fatos novos que justifiquem sua manutenção por período prolongado.
A prorrogação de medidas protetivas exige demonstração de risco atual à vítima, não podendo ser mantidas indefinidamente sem fundamento concreto.
Por cautela, determina-se a intimação da vítima para manifestar-se sobre eventual situação de risco que justifique a prorrogação das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Carta testemunhável conhecida em parte e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
A carta testemunhável é cabível para impugnar decisão que inadmite recurso em sentido estrito, desde que inexista previsão legal específica para outro recurso.
O arquivamento do inquérito policial não revoga automaticamente as medidas protetivas, mas exige reavaliação do risco à vítima.
A manutenção de medidas protetivas deve ser fundamentada em fatos concretos e situação de risco atual, sendo necessária a intimação da vítima para manifestação antes da prorrogação da medida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o-A, 581 e 639; Lei no 11.340/2006, art. 19, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831832, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti; Acórdão 1312027, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos; STJ, HC 103.158/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 1.940.726/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato.